Tribunal: STF
Processo: HC 187254
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPSECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a impossibilidade e revolvimento de matéria fático-probatória na via especial e a incidência da Súmula n. 7/STJ. No entanto, no agravo em recurso especial a defesa limitou-se a fazer menção a cerca da desnecessidade de incursão fático-probatória para a apreciação de seu recurso, deixando de rebater especificamente o motivo utilizado para sua não admissão.
    2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
    3. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação da defesa.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal no TJ/MS. O pedido revisional foi indeferido.
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da desclassificação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal para o delito tipificado no art. 215-A do mesmo Código. Afirma que, “em ambas as situações, o tipo penal protege a dignidade sexual da vítima. Mas, o tipo penal descrito no artigo 217-A do Código Penal traz expressamente a figura da conjunção carnal, já o artigo 215-A do Código Penal, não traz a conjunção carnal, ambos falando de atos libidinosos”. Alega que, no caso, “o Juiz deixa claro que o recorrente praticou atos libidinosos diverso de conjunção carnal contra a suposta vítima”.
    7. Prossegue a narrativa para alegar que o art. 215-A do Código Penal entrou em vigor com a Lei 13.718, de 24.06.2018, “ou seja, após o fato supostamente praticado pelo revisionando. Assim, deve ser feita a retroatividade da Lei Penal, por ser mais benéfica ao réu”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem, “com o fim de desclassificar a conduta do paciente do artigo 217-A do Código Penal, para o artigo 215-A do Código Penal, determinando a remessa dos autos à primeira instância para que o juiz aplique a pena com base na desclassificação para o art. 215-A do Código Penal”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    13.  Ainda que assim não fosse, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator